Tribunal: TJMT
Processo: 0027811-88.2017.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027811-88.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO KOWALSKI - CPF: 629.746.290-91 (APELANTE), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), IANI PEREIRA RAMOS OLIVEIRA - CPF: 793.603.431-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 302, § 1o, INC. III, DO CTB] E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE [ART. 305, DO CTB], EM CONCURSO MATERIAL– RECURSO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 305 DO CTB –

ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

– PERÍODO SUPERIOR A 04 ANOS SEM O LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO JUS PUNINENDI POR PARTE DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE –
2.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 302, § 1o, INC. III, DO CTB POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADA – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL APTO QUE CONCLUI ÓBITO DA VÍTIMA POR COLISÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CONDUZIDO PELO RECORRENTE NA TRASEIRA DA BICICLETA DA VÍTIMA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

No caso, entre a data do recebimento da denúncia que se deu em 02.04.2018 até a prolação da sentença condenatória em 28.05.2022, defluiu o período de 04 anos, 01 mês, e 26 dias sem o legítimo exercício do jus puninendi por parte do Estado, razão pela qual, a extinção da punibilidade do delito do artigo 305, do Lei no 9.503/97 é fator que se impõe ao caso concreto.

Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa stricto senso, de modo que incursionam o recorrente no aperfeiçoamento do homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302, § 1o, inc. III do CTB], imperiosa a manutenção da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por CLAUDIO KOWALSKI, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou como incurso no artigo 302, § 1o, inciso III, e artigo 305, ambos da Lei no 9.503/97, em concurso material, a pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses
de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses. (Sentença – Id. 137703177)

Inconformado, pede, em preliminar, a extinção da punibilidade pela prescrição do crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. No mérito, busca a absolvição do delito capitulado no artigo 302, § 1o, inciso III, ao argumento da culpa exclusiva da vítima. (Id. 140056188)

Em solo de contrarrazões, o presentante do Ministério Público refuta os argumentos defensivos pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 145204650)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d.
Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se
pelo
acolhimento da preliminar
arguida para declarar a extinção da punibilidade

quanto ao crime descrito no artigo 305 do Lei no 9.503/97 ante a prescrição da pretensão punitiva

e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo
, para manter a condenação nas iras do artigo 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, na ementa assim sintetizada: (Id. 145617650)

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE [ARTIGO 305, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO], EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ACOLHIMENTO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CÁLCULO COM BASE NA PENA IN CONCRETO – TRANSCURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MÉRITO: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE ATRIBUÍDA AO ACUSADO – FALTA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço das razões e contrarrazões interpostas.

Narra a denúncia: (Id. 137701348-fls.09/13)

“(...) Consta do incluso caderno informativo, que na data de 14 de agosto de 2017, às 19h00min, na Rua 40, proximidades do córrego que divide os bairros Jardim Floriza e Jardim Goiás, nesta comarca de Tangará da Serra-MT, o denunciado CLAUDIO KOWALSKI, agindo com imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, deixando de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente e afastou-se do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 02/03, Exame de Corpo de Delito de fls. 80/84 e Certidão de Óbito de fl. 49. Segundo se apurou, a vítima estava trafegando normalmente de bicicleta pela Rua 40, próxima ao meio-fio da via pública, em sua faixa de tráfego, quando foi atingida na parte traseira pelo veículo VW/Gol, conduzido pelo denunciado, vindo a atropelá-la, deixando de prestar socorro a mesma, evadindo-se do local logo em seguida. Consta que a vítima veio a óbito logo em seguida, no próprio local dos fatos, em virtude de traumatismo crânio encefálico. O homicídio ocorreu por conta da imprudência do denunciado na direção de veículo automotor, eis que, vindo por trás, acabou batendo na traseira da bicicleta conduzida pela vítima, desrespeitando normas básicas de trânsito. Vale registrar que o denunciado, após o atropelamento, não parou o veículo, seguindo o trajeto pela via, omitindo socorro à vítima. Por fim, segundo testemunhas, no dia do acidente o denunciado havia ingerido bebidas alcoólicas (...)”

Considerando a preliminar de prescrição ventilada, passo a análise.

1. DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DO ARTIGO 305 DA LEI No 9.503/97 – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Pois bem. A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e, se verificada, deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal.

À propósito, trago a colação, o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“[...] a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, 1.a figura, do CP)." (Manual de Direito Penal, parte geral, volume I, 6. ed., – São Paulo: Saraiva, 2000, p. 671).

No mesmo sentido, doutrina Damásio Evangelista de Jesus:

“[...]Prescrição penal é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. Ela se diferencia da decadência e da perempção, que também constituem causas extintivas da punibilidade. A prescrição atinge em primeiro lugar o direito de punir do Estado e, em consequência, extingue o direito de ação; a perempção e a decadência, ao contrário, alcançam primeiro o direito de ação e, por efeito, o Estado perde a pretensão punitiva.” (Prescrição Penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 17)

E ainda:

“[...]Na prescrição da pretensão punitiva, impropriamente denominada 'prescrição da ação', a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange a pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto imediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo.” (ob. cit., p. 23)

Compulsados detidamente os autos, verifica-se que o apelante foi condenado pelo crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, cujo lapso prescricional se opera em 03 (três) anos (art. 109, inc. VI, CP).

Assim, tenho que a preliminar comporta acolhimento,
máxime
porque considerando que a denúncia foi recebida em 02.04.2018 (Id. 137703150-fl.19) e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 28.05.2022, verifica-se que foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição, pois decorridos 04 anos, 01 mês, e 26 dias sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim.

Destarte, à luz do que dispõe a regra inserta no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, encontra-se extinta a punibilidade do apelante, no tocante ao crime descrito no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal a qual tem por base a pena concretamente fixada na sentença condenatória (artigo 110, §1o, do Código Penal).

O entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...] Há que ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu tempo caracterizador da prescrição.”
(Ap 153995/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Logo, acolho a preliminar de prescrição para declarar extinta a punibilidade do recorrente do delito capitulado no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

2.MÉRITO.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 302, § 1o, INCISO III DO CTB – DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

A defesa sustenta não haver nos autos provas suficientes cerca para a condenação pelo crime do art. 302, § 1o, III, CTB, argumenta culpa exclusiva da vítima, pugnando pela absolvição. Contudo, a tese não comporta provimento.

A materialidade delitiva repousa no boletim de ocorrência no 2017.271014 (ID. 137701348 fls. 23/25), relatório policial de fls. 38/42, termo de apreensão (ID. 137701348 fls. 87), certidão de óbito (ID. 137701348 fls. 111), laudo de necropsia de (ID. 137701349 fls. 05/11), mapa topográfico (ID. 137701349 fls. 43/44), laudo de confronte necropapiloscópico no.071/2017 (ID. 137701349 fls. 47/56), laudo pericial de local de acidente no 600.2.07.2017.012757-01 (ID. 137701349 fls. 63/109), laudo de exame pericial de constatação de danos em veículo particular no 600.2.05.2017.014371-01 (ID. 137701349 fls. 133/136 e 137701350-fls.01/07), desenho da testemunha durante a audiência (ID. 137703154- fls.15).

Consta, do Laudo Pericial no Local do Acidente, o qual concluiu que a causa determinante foi:
“[...]
colisão traseira em que um veículo automotor desconhecido colidiu na traseira da bicicleta prata nas condições já descritas e evadiu-se do local, causando o óbito da vítima
.[...]”
(Id. 137701349 – pág. 105).

A autoria ressoa dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, que, em conjunto com os demais elementos dão suporte ao cotejo probatório dos autos.

Em Juízo, a informante MAYNARA LUANA RAMOS OLIVEIRA [filha da vítima] afirmou que: [Relatório de mídia – ID. 137703160]

“[...]
ela e a mãe seguiam cada uma em uma bicicleta, no canto da via, próximo ao meio fio. Que ao desviarem de um buraco bem grande que existia na pista, a sua mãe lhe deu ordem para ir para o lado direito, mais perto do meio fio, enquanto a mãe ficaria do lado esquerdo, mais próximo à faixa de rolamento da via. Que logo após ir para o lado direito, como a mãe havia ordenado, o acidente ocorreu. Que acredita que o acusado tenha desviado do buraco e, por essa razão, trouxe o veículo mais para o canto da via, acertando a vítima que estava na bicicleta a frente. Que após a mãe ter sido arremessada pelo veículo do acusado e ter caído no chão, a declarante parou a bicicleta, desceu e foi ao encontro da mãe que estava caída no asfalto já desacordada. Que o veículo do acusado seguiu sem parar para prestar socorro e que um veículo que vinha atrás, conduzido pela testemunha Paula, parou para ajudá-la e chamou o socorro
.”

A testemunha ‘
de visu’
dos fatos PAULA LORENZETTI, externou em juízo: [Relatório de mídia – ID. 137703160]

“[...]
que estava com seu carro atrás do veículo do acusado e presenciou o momento do atropelamento. Que já era noite e a rua era mal iluminada. Que o acusado atropelou a vítima e esta ‘voou’ e caiu no asfalto, tendo veículo continuado seu trajeto sem parar para prestar socorro. Que desceu do seu veículo e foi acudir a vítima e sua filha que estava em outra bicicleta, e que o motociclista que vinha logo atrás também parou para ajudar, momento em que pediu que o motociclista seguisse o carro para avisar ao motorista que ele havia atropelado alguém. Que o condutor do veículo foi desviar do buraco que havia na pista e acabou se chocando com a bicicleta da vítima. Que a vítima e sua filha estavam de bicicleta e que ambas trafegavam pelo local que seria considerado o acostamento da via, lugar adequado para andarem. Que a vítima teve seu corpo arremessado mais para dentro da pista, pois, ela foi atingida no local que estava trafegando, mais próximo do meio fio, no acostamento. Por fim, que em momento algum se formou, no local do acidente, aglomeração instigada por revolta, no sentido de ameaçar o condutor do veículo
”.

A testemunha SIDEMAR RODRIGUES, em síntese disse: [Relatório de mídia – ID. 137703160]

“[...]
que estava indo para sua residência quando presenciou o acidente e percebeu que o acusado não parou para prestar socorro. Que parou sua motocicleta, desceu, enquanto o veículo que estava na sua frente também parou e desceu para prestar socorro. Que a motorista do veículo da frente combinou com a testemunha que ficaria ali prestando socorro enquanto a testemunha iria atrás do acusado localizá-lo. Que antes que o acusado chegasse à sua casa, deu várias voltas no quarteirão, passou por algumas ruas, dando a entender que queria despistar do seu endereço. Quando o acusado desceu do veículo, a testemunha notou que o acusado foi olhar a frente do veículo, como quem aparentava estar indo conferir como havia ficado o veículo após o atropelamento
”.

O policial que atendeu a ocorrência, Ewerton Crispim, ratificou seu depoimento, tendo informado que a vítima utilizava o canto da faixa de rolamento da direita, quando o denunciado chocou a parte frontal de seu veículo com a traseira da bicicleta da vítima, para se desviar de um obstáculo, em clara situação de imprudência.

O recorrente CLAUDIO KOWALSKI, teve sua revelia decretada em juízo (ID. 137703167), contudo em seu interrogatório em sede policial declarou, em síntese: (ID. 137701348-fls.94/95)

“[...]QUE já passava das 18:00 horas, quando o interrogando volta para sua residência, afirmando que na rua 40 o interrogando viu um veículo vindo da direção contraria com luz alta, oportunidade em que o interrogando deu sinal de alerta, porém o condutor do veículo não baixou a luz do veículo dele, QUE o interrogando atropelou uma ciclista, devido a luz alta do outro veículo que atrapalho a visualização da ciclista, QUE a ciclista estava mais do lado direito, porem quando o interrogando a perceber tentou frear porém não deu tempo, vindo a atropela-la; QUE o interrogando não viu se havia outra andando de bicicleta com a vítima, que ao perceber que atropelou uma pessoa o interrogando fugiu e foi para a sua casa, afirmando que ficou com medo; QUE o interrogando deixou seu carro em sua casa, que fica próxima ao local do acidente, e voltou a pé, porem ouviu populares gritarem ‘tem que matar’ e que a vítima estava morta, oportunidade em que o interrogando voltou para a sua casa pegando seu carro e fugiu para o centro; QUE perguntado ao interrogando se tivesse como evitar o acidente, se o interrogando teria feito, o qual respondeu que não teve como evitar o acidente, pois quando viu a vítima já estava em cima não dando tempo de evitar o fato;[...]”

Feita a contextualização, a conduta típica
matar alguém
consiste em eliminar a vida de uma pessoa. No caso específico do art. 302 do CTB, cuida-se do comportamento, praticado por alguém na direção de veículo automotor, idôneo a produzir a antecipação temporal do lapso de vida alheia, passível de ocorrer em diferentes espécies de acidentes de trânsito. Destarte, a conduta de provocar culposamente a morte de alguém deve ser agregado um elemento normativo do tipo, que traduz a forma ou modo de execução: ‘
na direção de veículo automotor’
.

Para a caracterização do crime culposo é imprescindível a demonstração de que o agente, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado, realizou voluntariamente uma conduta
imprudente, negligente
ou
imperita
, produzindo um resultado naturalístico indesejado, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível.

Na lição do insigne Maggiore, culpa, na conceituação clássica pode ser definida como toda:
"conduta voluntária (ação ou omissão) que produz um resultado (evento) antijurídico não querido mas previsível e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado". (in Alberto Silva Franco, Leis Penais e sua Interpretação Jurisprudencial, 5a ed., p. 207).

Para o doutrinador Heleno Cláudio Fragoso:

"[...]a tipicidade do crime culposo não está na causação do resultado, mas num comportamento proibido pela norma. Assim, sobre a estrutura do crime culposo, ensina que: como em tais crimes não há vontade dirigida no sentido do resultado antijurídico (embora exista vontade dirigida a outros fins, em geral lícitos), a ação delituosa que a norma proíbe é a que se realiza com negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, violando um dever objetivo de cuidado, atenção ou diligência, geralmente imposto na vida de relação, para evitar dano a interesses e bens alheios e que conduz, assim, ao resultado que configura o delito" (Lições de Direito Penal, parte geral, 16a ed. P. 271).

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro prescreve normas gerais de circulação e conduta, algumas das quais não foram observadas pelo apelante, a saber:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. ”

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra dever certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. ”

Assim, pela prova oral acima descrita corrobora a autoria imputada ao apelante, haja vista que o acidente do qual decorreu a morte foi provocado por culpa do apelante, ao deixar de cumprir com o seu dever de cuidado na direção do veículo e colidir com a bicicleta nas margens da rodovia, atingindo a vítima, o que caracteriza o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o resultado morte.

Ressalta-se, ainda, que não restou demonstrado que o recorrente tenha empenhado esforços para prestar socorro à vítima ou que tenha permanecido no local do acidente, razão pela qual a incidência da majorante ao caso vertente.

A jurisprudência não destoa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - CULPA COMPROVADA E NEXO CAUSAL EVIDENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - SUBSTITUIÇÃO DE PENAS - PROPORCIONALIDADE - SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE MOTORISTA - PENA IMPOSITIVA E CUMULATIVA - PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA COM A PENA CORPORAL. APELO NÃO PROVIDO. I - Verificada a imprudência e a negligência do condutor que deu causa a acidente de trânsito com o resultado morte de terceiro, é de se reconhecer a autoria culposa do homicídio, art. 302 da Lei 9.503/97. II - É patente a existência do nexo causal entre a conduta do recorrente e a morte da vítima já que, se afastássemos o primeiro acidente, os subsequentes não ocorreriam." Ementa parcial. (TJMG, 1.0024.06.255929-9/001, 1a. Câmara Criminal, Relator Des. Flávio Leite, j. em 19/10/2010, p. em 12/11/2010).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGOS 306 E 305 DO CTB - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - (...) Comprovado que o réu evadiu do local do acidente, necessária sua condenação pelo crime previsto no art. 305 do CTB". Ementa parcial. (TJMG - Apelação Criminal 1.0110.16.002111-6/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/09/2019, publicação da súmula em 26/09/2019).

Assim, não pairam dúvidas quanto à constatação da prática da conduta prevista no artigo 302, § 1o, III da Lei no.9.503/97, sendo imperativa a manutenção da condenação.

Assim, considerando o decote pela prescrição do delito capitulado no art.305, da lei no.9.503/97, todo acima exposto,
passo a dosimetria:

A pena cominada para o delito previsto no artigo 302, § 1°, inc. III, do CTB é de detenção, de dois (02) anos a quatro (04) anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, na primeira fase mantenho-a conforme estabelecida na sentença, ou seja, no mínimo legal em virtude da inexistência de circunstâncias judiciais a serem negativadas, fixando-a, portanto, em 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, ausente agravante e atenuante a ser valorada vai a intermediária mantida em 02 (dois) anos de detenção.

Na terceira fase da fixação da pena, presente a causa de aumento, pois, o recorrente deixou de prestar socorro à vítima, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, conforme prevê o artigo 302, § 1°, inc. III, do CTB, razão pela qual, promovo o aumento em 1/3 (um terço), fator que conduz a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção do qual torno definitiva, mantida, ainda, à pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Conservo, o regime inicial aberto, consoante a alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP.

Mantido também a substituição d
a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no importe de 02 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade
a teor do disposto no art. 44, § 2o, c/c. o art. 59, inc. IV, ambos do Código Penal.

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar
arguida para declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime descrito no artigo 305 do Lei no 9.503/97 ante a prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo
, para manter a condenação nas iras do artigo 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, na ementa assim sintetizada: (Id. 145617650)

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, acolho a preliminar

para declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime descrito no artigo 305, do Lei no 9.503/97, pela prescrição da pretensão punitiva e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal
interposto por
CLÁUDIO KOWALSKI para manter a condenação no artigo 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023